Tribunal: TCU
Processo: 038.046/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5452/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.7 do Acórdão 8926/2016-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, que determinou a adoção de medidas para a correção das irregularidades na Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Pará, relatadas nos itens 7.2.1.1, 8.1.1.1 e 8.1.1.2 do Relatório de Auditoria de Gestão 201305852 (peça 4 do TC Processo 021.461/2013-9 ), que tratam de desconformidades na gestão de pessoal decorrentes de inconformidades normativas ou deficiências procedimentais e na gestão das prestações de contas de transferências voluntárias. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a",169, inciso I e 243, do Regimento Interno/TCU, no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) dar ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Pará (SR 01-Incra/PA), que, referente à recomendação 1 do item 7.2.1.1 do Relatório de Auditoria de Gestão 201305852 - Desconformidades na gestão de pessoal decorrentes de inconformidades normativas ou deficiências procedimentais, mencionada no item 9.7 do Acórdão 8962/2016-TCU-Segunda Câmara , o descumprimento de deliberação do TCU, sem causa justificável, sujeita o responsável à multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno/TCU; b) considerar "em cumprimento" a determinação expedida pelo item 9.7 do Acórdão 8962/2016-TCU-Segunda Câmara ; c) autorizar o apensamento do presente processo em definitivo ao TC Processo 021.461/2013-9 (originador), encerrando-o; d) autorizar a AudAgroAmbiental a realizar novo monitoramento do Acórdão 8962/2016-TCU-Segunda Câmara ; e) comunicar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a Superintendência Regional do Incra no Estado do Pará (SR-01), a Superintendência Regional do Incra no Estado do Goiás (SR-04) e a Superintendência Regional do Incra no Oeste do Pará - Santarém (SR30) da presente deliberação, mediante o envio de cópia. 1. Processo TC- Processo 038.046/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Pará 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há